Tribunal: TJSP
Processo: 1015977-60.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1015977-60.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida NÍVEA TIMONI BATTISTUZZI PENACHIONI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015977-60.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 35.061
Reexame Necessário no 1015977-60.2017.8.26.0053
Recorrente: Juízo “ex officio”
Recorrida: Nivea Timoni Battistuzzi Penachioni
Apelação. Servidora Pública Estadual. Pretendida anulação de ato
que indeferiu licenças para tratamento de saúde. Acolhimento.
Laudo do IMESC que atestou a incapacidade da servidora no
período pleiteado. Competência administrativa do órgão estadual
(DPME), ademais, que não obsta a revisão judicial de eventual
indeferimento. Sentença de procedência. Reexame necessário
desprovido.
NÍVEA TIMONI BATTISTUZZI PENACHIONI ajuizou a
presente ação de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO insurgindo-se contra ato da Administração que indeferiu pedido de licença médica
no período de 10/02/2017 a 10/04/2017, embora apresentasse sérios problemas de saúde,
referindo-se a “transtorno depressivo recorrente” e “ansiedade generalizada”. Sustenta que
é dever do Estado assegurar ao servidor doente o seu licenciamento para tratamento de
saúde, nos termos do artigo 191 da Lei no 10.261/68, daí porque reconhecida sua
incapacidade para o trabalho - pede a regularização de seu registro de frequência e o
pagamento dos vencimentos correspondentes ao período regularizado.
Sentença de fls. 166/170 julgou procedente a ação.
Reexame necessário anotado a fls. 169.
Não houve interposição de recurso voluntário (fls. 178).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O pedido de fls. 01/15 encontra respaldo no resultado do laudo
do IMESC atestando que em razão do quadro de transtorno depressivo a autora
“necessitou se afastar de sua função, em licença médica e ainda necessita visto prejuízo
cognitivo, volitivo e afetivo próprios do quadro em tela” (fl. 122), daí o reconhecimento de
procedência da ação, com base no artigo 191 da Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968.
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com respaldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015977-60.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/4
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
É importante considerar, ademais, que a competência do DPME
para elaborar os laudos na esfera administrativa não obsta a revisão judicial, conforme
princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. PROFESSORA. Pretensão da autora à concessão das
licenças para tratamento de saúde indeferidas administrativamente
pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado DPME, bem
como a regularização do registro de frequência e devolução dos
valores indevidamente descontados, acrescidos dos consectários
legais. POSSIBILIDADE. Laudo médico pericial elaborado por
perito de confiança do Juízo que comprova a incapacidade
laborativa da autora nos períodos em que as licenças-médicas
solicitadas foram indeferidas pelo DPME, em virtude de moléstias
psíquicas. Prova pericial conclusiva. Afastamento da alegação da
FESP de que o laudo pericial realizado em juízo não é meio hábil
para comprovação das condições físicas e mentais da servidora
estadual, com vistas à obtenção da licença para tratamento de saúde,
pois este seria ato de competência exclusiva do órgão médico oficial
do Estado, no caso o DPME, conforme art. 191 da Lei Estadual no
10.261/1968 e Decreto Estadual no 29.180/1988. R. sentença de
procedência. Mantida. Juros e correção monetária. Índices. VERBA
HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO. REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO” (Apelação no
1023092-35.2017.8.26.0053, rel. Desa Flora Maria Nesi Tossi
Silva, j. 18/10/2018)
APELAÇÃO Ação objetivando declarar nulo o ato administrativo
que indeferiu sua licença médica, no período de 23/05/2014 a
09/07/2014 Perícia judicial que corrobora a situação fática quanto
à impossibilidade de a autora exercer suas atividades laborativas no
período descrito na peça vestibular Competência administrativa do
órgão estadual (DPME) que não obsta a revisão judicial do ato
administrativo, em respeito ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Pedido julgado procedente no 1o grau. SENTENÇA MANTIDA NA
FORMA DO ART. 252, DO RITJSP RECURSO IMPROVIDO”
(Apelação no 1004903-77.2016.8.26.0071, rel. Des. Antonio
Celso Faria, j. 17/10/2018.)
“APELAÇÃO.
Ação
Ordinária.
Servidora
pública
estadual.
Pretensão objetivando a concessão da aposentadoria por invalidez.
Admissibilidade. Laudo do IMESC efetuado sob o crivo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015977-60.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/4
contraditório e da ampla defesa. Ausência de hierarquia entre
o laudo do DPME e o laudo do IMESC. Comprovação de invalidez
total e permanente da autora. Afastamento da sucumbência
recíproca. Sentença parcialmente reformada. Recurso da Fazenda do
Estado desprovido e recurso da autora provido” (Apelação no
1010400-09.2014.8.26.0053,
rel.
Desa
Ana
Liarte,
j.
11/04/2016)
Ante o exposto, nego provimento ao reexame necessário.

FERREIRA RODRIGUES
Relator